Tribunal: TJMT
Processo: 1017683-55.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
Vistos etc.
Informação prestada pelo DEJAUX (ID 55035962) anotando que a competência para processar e julgar o recurso é das Câmaras de Direito Público, nos termos do art. 21-A, inciso II, alínea "a" do Regimento Interno do TJ/MT.
Com essas considerações, determino sejam tomadas as providências necessárias para redistribuição destes autos a um dos julgadores integrantes da Primeira ou Segunda Câmaras Cíveis (de Direito Público e Coletivo) deste egrégio Tribunal de Justiça.
Cumpra-se, com urgência.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= relator =